Tribunal: TJBA
Processo: 8006014-64.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006014-64.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROSE CARLA MEIRELES ALMEIDA REGO

Advogado(s)
:
ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO, LORHANNE SA VELOZO TOURINHO, HEIDERHILTON SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA RECURSO MANEJADO EM FACE DE SENTENÇA QUE APLICOU O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL. PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgamento de recurso interposto em ação submetida ao rito da Lei nº 12.153/2009, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, sob fundamento de preclusão da controvérsia acerca do rito processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do art. 24 da Lei nº 12.153/2009 e à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se há contradição ou erro de premissa fática quanto ao reconhecimento da preclusão; (iii) determinar se os Embargos possuem caráter protelatório apto a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas no Agravo Interno, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença de primeiro grau estabelece expressamente a adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 47164406), cabendo à parte insurgir-se oportunamente contra tal definição.

O Recorrente deixa de impugnar, em sede de Apelação (ID 47164412), o capítulo da sentença relativo ao rito processual, limitando-se à discussão do mérito, o que enseja a preclusão da matéria.

A alegação de inexistência de decisão prévia sobre o rito não afasta a preclusão, pois a definição consta da própria sentença, sendo impugnável no recurso cabível.

Reconhecida a preclusão, mostra-se desnecessária a análise das teses relativas à regra de transição do art. 24 da Lei nº 12.153/2009, ao cerceamento de defesa e à violação ao princípio da não surpresa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente sem a demonstração de vícios.

Evidencia-se o caráter protelatório do recurso, pois a parte busca rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006014-64.2019.8.05.0103, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ILHEUS e embargada ROSE CARLA MEIRELES ALMEIDA REGO.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando ao Embargante multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, e mantendo inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200